Tribunal: TJMT
Processo: 1015544-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015544-28.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DIOGO PIRES FERREIRA - CPF: 020.804.951-78 (ADVOGADO), GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO - CPF: 692.537.731-20 (EMBARGANTE), ISABELLA MARTINS VIEIRA MENEZES CARVALHO - CPF: 700.735.521-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA PELO JUÍZO
AD QUEM –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM FULCRO NO ART. 151, INCISO V, DO CTN – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS –
VÍCIO DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 151, “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de concessão de tutela de urgência em ação ordinária.

Para o deferimento de tutela de urgência, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 300 do CPC, quais sejam, sejam:
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Não evidenciada a presença do requisito da probabilidade do direito, o indeferimento da tutela de urgência recursal é a medida que se impõe.

As matérias tidas como omissas ou contraditórias, foram todas consideradas e analisados no acordão embargado.

Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO
,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que,
negou provimento ao
Recurso de agravo de Instrumento interposto pelos ora embargante e manteve decisão proferida pelo Juízo
a quo
que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1046720-33.2022.8.11.0041
,
indeferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial para o fim determinar a s
uspensão da exigibilidade dos créditos tributários de ICMS e multa, constituídos por meio do Auto de Infração n. 51731005162021181.

Aduz que, diferentemente do que constou no acordão, não há no caso dos autos documentação inidônea, motivo pelo qual não poderia ser aplicado o art. 35-B da Lei n. 7.098/98.

Sustenta que, no caso de remessa por ordem da compradora a boa-fé é presumida, o que não teria sido observado no acordão.

Argumenta que, de acordo com a jurisprudência atual do STJ o Diferimento do ICMS é substituição fiscal e, não, benefício fiscal.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar o suposto vício de omissão/contradição, aplicando efeito infringente.

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório, isso porque, as matérias tidas como omissas/contraditórias foram todas analisadas e deforma clara.

Em relação ao argumento de que não há no caso dos autos documentação inidônea, motivo pelo qual não poderia ser aplicado o art. 35-B da Lei n. 7.098/98, insta consignar que esta e. Corte não entendeu pela aplicabilidade do referido dispositivo legal, mas apenas o transcreveu quando explicada as causas de interrupção do diferimento. Vejamos:

“Na vertente hipótese, extraem-se dos autos que o Agravante é produtor rural com atividade econômica de cultivo de soja, milho, feijão e outros cereais, sendo optante pelo Diferimento do ICMS, de modo que, o pagamento do tributo é postergado para uma etapa posterior, quais sejam:

01. sua saída para outra unidade da Federação ou para o exterior;

02. sua saída para outro estabelecimento comercial ou industrial;

03. sua saída com destino a estabelecimento varejista;

04. a saída de produto resultante do seu beneficiamento ou industrialização.

Todavia,
o artigo 580 do RICMS estabelece os casos em que o diferimento do ICMS pode ser interrompido
, in verbis: [...]

Igualmente, o artigo 5o, § 4o, da Lei n. 7.098/98, cumulados como os artigos 35-A e 35-B da mesma legislação, prevê a possibilidade de não ser reconhecido o benefício fiscal, quando for apurado pela autoridade fazendária, mediante processo administrativo, a irregularidade da operação, transcrevo: [...]”.

Outrossim, foi consignado no acordão de forma cristalina os motivos que levaram ao entendimento de que os requisitos para a concessão da medida emergencial não foram atendidos, como cito:

“
Na vertente hipótese, observa-se das Notas Fiscais n.o
s 1507, 1508, 1513, 1519, 1523, 1516, 1525, 1527, 1528, 1535, 1538, 1542, 1547 e 1548), que as operações descritas nesses documentos se referem à
comercialização de milho em grãos

pelo Agravante (
GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO
), tendo como adquirente a pessoa jurídica Genesis Agrocomercial Ltda sediada no Estado de Mato Grosso.

As operações comerciais descritas nas citadas notas fiscais, em tese, seriam acobertadas pelo diferimento do ICMS previsto no Anexo VII, do RICMS/MT.

Ocorre que, conforme se verifica do Relatório de Ação Fiscal (Id. 105800825 – pág. 3 – dos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1046720-33.2022.8.11.0041)
as operações de comercialização de grãos realizadas com a pessoa jurídica
GENESIS AGROCOMERCIAL LTDA
foram alvos da força-tarefa “Crédito Podre”, motivo pelo qual o recorrente foi notificado para demonstrar perante o Fisco Estadual a regularidade das operações realizadas com a pessoa jurídica investigada.

E nesse contexto, a Autoridade Fazendária, por meio de procedimento administrativo, reconheceu a irregularidade das operações realizadas entre o Agravante (
GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO
), e a pessoa jurídica
GENESIS AGROCOMERCIAL LTDA
, sendo, dessa forma, afastado o diferimento do ICMS com fulcro no artigo 580, inciso III do RICMS e lavrado pela autoridade fazendária a
NAI n.o
51731005162021181 para o fim de lançar o tributo estadual e multa (Id. 105800827 - 1o Grau).

Insta consignar que, para desconstituir o auto de infração, o Agravante ajuizou a
Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1046720-33.2022.8.11.0041
, oportunidade em que foi apresentado como prova da regularidade das operações os contratos de compra e venda, notas fiscais e outros documentos relativos às operações.

No entanto, esses documentos vistos de forma isolada e neste momento processual se mostram frágeis para demonstrar à licitude das operações comerciais e/ou a irregularidade da autuação.

Além disso, uma vez que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade, não se mostra possível desconsiderá-lo nesse momento cognitivo, ou seja, antes de realizada a dilação probatória.

Por esses motivos não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito. [...]”.

Destarte, o presente aclaratório visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024